Tribunal: TJDFT
Processo: 0700107-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST). ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA REGULAR. RESP N. 1.692.023. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RESP 1.163.020/RS. LEGISLAÇÃO DISTRITAL. HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. DECRETO DISTRITAL N. 43.699/2022. VIGÊNCIA. EXCLUSÃO DAS TARIFAS DE DISTRIBUIÇÃO E TRANSMISSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. ISENÇÃO LEGAL. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença, proferida nos autos do mandado de segurança, a qual denegou a ordem requerida pelo impetrante, visando afastar da base de cálculo do ICMS os encargos da geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. 1.1. No apelo, o autor o impetrante suscita preliminar de nulidade do julgado, por ausência de fundamentação e, no mérito, pede a reforma da sentença aduzindo que as tarifas de distribuição, transmissão, perdas do sistema elétrico e encargos setoriais sejam excluídos da base de cálculo do ICMS, conforme reconhecido pela Lei Complementar No 194/2022 e Decreto No 43.699/2022, a qual deve ser aplicada retroativamente.
2. Da nulidade da sentença – afastada. 2.1. No caso em exame, a sentença recorrida estabeleceu de forma clara as razões que levaram à denegação da segurança requerida, tendo apreciado tanto a legislação aplicada ao caso concreto, quanto os argumentos do impetrante visando afastar a obrigação tributária. 2.2. Ademais, o apelante não aponta de forma específica e detalhada a alegada ausência de fundamentação da sentença, a qual, por sua vez, consta as razões declinadas de forma clara a permitir a compreensão do deliberado, resolvendo a contento a lide nos moldes em que lhe foi apresentada. Outrossim, a valoração judicial dos fatos contrária a posição defendida pelo apelante não conduz, por evidente, à ausência de fundamentação.
3. A respeito do tema tratado nos autos, imperioso registrar que a regularidade da incidência sobre o consumo de energia elétrica da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), assim como os demais encargos setoriais, restou admitida em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo, relativo ao Tema 986/STJ. 3.1. Precedente: “Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva: A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”. (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.)
4. Particularmente em relação à modulação dos efeitos do referido precedente, ponderando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS a orientação das Turmas da Seção de Direito Público do STJ era favorável ao contribuinte, a Corte Superior modulou os efeitos da tese firmada para autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo em favor dos consumidores que até 27/03/2017 (data de publicação do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.163.020/RS), tenham sido beneficiados por decisões provisórias em antecipação de tutela ainda vigentes. 4.1. No entanto, mesmo aos consumidores beneficiados por provimento judicial favorável vigente, deverá ser aplicada a orientação firmada pelo precedente qualificado a partir de 30/05/2024 (data publicação do acórdão do REsp n. 1.692.023/MT julgado sob o regime repetitivo), devendo o consumidor arcar com pagamento das tarifas relativas à distribuição – TUSD e transmissão – TUST lançadas na fatura de energia elétrica, pois integra a base de cálculo do ICMS. 4.2. Desta feita, ainda que a parte esteja sob a vigência dos efeitos de liminar favorável concedia até 27/03/2017 (data de publicação do REsp 1.163.020/RS), deverá a partir de 30/05/2024 (data publicação REsp n. 1.692.023/MT - Tema 986/STJ) suportar os encargos relativos a geração, distribuição e transmissão do serviço de energia elétrica.
5. No caso particular, ajuizada a demanda em 10/01/2023, inexistindo provimento liminar favorável ao contribuinte, a exigência da cobrança do ICMS considerando a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo deve ser admitida como regular, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp n. 1.692.023/MT (Tema n. 986), não havendo motivo para aplicação retroativa do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo. 5.1. Portanto, no caso dos autos, descabida a pretensão do impetrante visando aplicar retroativamente a legislação para afastar a cobrança anteriores a sua publicação sob alegação de se tratar de lei benéfica ao contribuinte, devendo recolher as tarifas setoriais (TUST/TUSD) na base de cálculo do ICMS, na forma como decidido pelo Tema n. 986/STJ, porquanto somente foram excluídos a partir a partir de 23/06/2022, por força do Decreto Distrital n. 43.699/22 e n° 43.893/22.
6. Denegada a ordem em sede de mandado de segurança, afasta-se a condenação em honorários, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.
7. Apelação improvida.